Tribunal: STF
Processo: RE 71507
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 116, PARAGRAFO 1, B, E 134, DO DECRETO N 2.627/40, NÃO
CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 291.
NO CASO, O ACÓRDÃO. IMPUGNADO, INTERPRETANDO DISPOSITIVO ESTATUTARIO
E OS EFEITOS DA RENUNCIA DE UM DIRETOR NO MEIO DO EXERCÍCIO DO
MANDATO, ATENDEU A CIRCUNSTANCIA DE HAVER ELE FEITO A VENDA DO
CONTROLE ACIONARIO, INCLUSIVE DE SUAS AÇÕES, POR PREÇO SUPERIOR AO
DE UMA VENDA COMUM, E, DIANTE DESSES FATOS, QUE SÃO PONDERAVEIS,
DECIDIU NÃO LHE CABER A GRATIFICAÇÃO FIXADA EM ASSEMBLÉIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, PELOS ADQUIRENTES DAQUELE CONTROLE E QUE
CONSTITUIAM A NOVA DIRETORIA, SOB CUJA DIREÇÃO SE ENCERRA O BALANCO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.